Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700696-28.2020.8.07.0000 Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravada: SYNNARA DE SOUZA ARAÚJO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Sul América Companhia de Seguros Saúde —, deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecipatório, de forma a determinar ao plano de saúde réu que promova a devida autorização do procedimento (Parto Cesário) em caráter emergencial, e arque com os custos integrais decorrentes da abordagem obstétrica. Foi fixada multa diária na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nas razões de Id. Num. 13663849, pág. 1/15, o agravante alega, inicialmente, que a negativa é justificável uma vez que a ré se encontra em período de carência do plano de saúde. Aduz, em seguida, que a r. decisão é juridicamente desproporcional, uma vez que deixou de estabelecer prazo para cumprimento da obrigação e estabeleceu valor de multa diária supostamente exorbitante, deixando de observar o princípio da razoabilidade. Afirmam que não devem incidir astreintes ao caso, uma vez que a obrigação foi prontamente atendida. Todavia, requer, de toda maneira, que a multa diária seja extirpada da r. decisão, ou minorada. No que tange especificamente à concessão da tutela de urgência, destaca que não há, nos autos, qualquer documento capaz de demonstrar a urgência/emergência de saúde que justificasse a internação e o procedimento cirúrgico realizado. Conclui, nesse sentido, que diante da inexistência de resultado útil ao processo, eis que ausente a urgência para atendimento, o pedido deveria ter sido indeferido. No mesmo sentido, argumenta que a gratuidade de justiça foi deferida sem que a autora/agravada juntasse aos autos, sequer, declaração de hipossuficiência. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela integral reforma da r. decisão, ante a ausência de probabilidade de direito e da inexistência de documento que comprove a condição de miserabilidade da agravada. Preparo regular (Id. Num. 13663855, pág. 1 e 2). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No que tange estritamente ao pedido de concessão do efeito suspensivo, alega, para fundamentar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que caso não seja determinada a suspensão do processo de origem, será obrigada a custear um “tratamento de alto custo” sem que posteriormente seja ressarcida das despesas (ID. Num. 13663849, pág. 14). Em relação ao requisito da probabilidade do provimento do recurso, reitera os mesmos fundamentos utilizados para o mérito do Agravo de Instrumento. No caso dos autos, após a detida análise das alegações, bem como dos fatos narrados tanto na petição inicial da ação originária quanto nas razões de recorrer, percebe-se que a lide está estabelecida a partir da alegação de risco à saúde da agravada e de seu bebê, e, em oposição, existiria suposto risco de prejuízo financeiro à seguradora. Ora, ao cotejarmos de um lado o Direito à Saúde de mãe gestante, e de outro a possibilidade de dano meramente patrimonial, mormente em sede de cognição sumária deste recurso, o deferimento da medida judicial para suspender a cobertura securitária apenas seria possível a partir de forte evidência documental. No caso dos autos, o agravante apenas declara, em abstrato, que a agravada não passava por situação de urgência, mas deixa, por sua vez, de demonstrar o alegado. Ou seja, o recurso está desacompanhado de análise do caso médico concretamente, que permita esclarecer o porquê a Sul América entende que inexistia risco à sua saúde da agravada ou de seu bebê, questão que poderia ter sido dirimida previamente à interposição do recurso por simples análise in loco por preposto da agravante. Nesse sentido, diante das alegações abstratas de inexistência de risco à saúde da agravada, entendo que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. Intime-se a agravada, para que, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, querendo, apresente contrarrazões, e impugne, especificamente, as alegações quanto à inexistência de risco à sua saúde, impugnação a gratuidade de justiça e cobertura do plano de saúde no período de carência. P. I.